Tribunal: TJMT
Processo: 1015885-67.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1015885-67.2019.8.11.0041
RECORRENTE: INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
RECORRIDO: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP
Vistos.
A parte recorrida, por seu advogado, informou que firmou com a parte recorrida acordo já homologado pelo juízo de 1o grau nos autos da ação de execução e pediu a extinção do feito, em razão da perda superveniente do objeto dos embargos à execução (id 101460991).
Ante o exposto, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar acerca da desistência do recurso especial interposto.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça